Tribunal: CARF
Processo: 16682.721052/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721052/2012-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.066 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
SOCIEDADE UNIFICADA DE ENSINO AUGUSTO MOTTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciadas no lançamento fiscal as razões de fato e
de direito que o amparam, e não verificado cerceamento de defesa, carecem
motivos para decretação de sua nulidade.
ISENÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI 3.577/59.
A entidade detinha o direito à isenção desde a Lei 3.577/59, uma vez que deve
ser reconhecido o efeito declaratório de ambos os requerimentos, isto é, tanto
de utilidade pública federal, como de entidade de fins filantrópicos.
AUTUAÇÃO. LEI 12.101/09. ATO CANCELATÓRIO.
A presente autuação foi lavrada na vigência da Lei 12.101/09, que alterou o
procedimento de fiscalização dispensando do procedimento prévio de Ato
Cancelatório. Aplicação do artigo 144, § 1o, do Código Tributário Nacional.
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES. ENTIDADES FILANTRÓPICAS.
Inexistindo prova suficiente de que a entidade não atendia aos preceitos do art.
55 da Lei 8.212/91 e da MP 446/08, no tocante aos correspondentes períodos
de vigência, não deve ser afastada a imunidade relativa às contribuições
patronais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721052/2012-73
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.066 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721052/2012-73

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ) - DRJ/RJ1, que julgou procedente auto de
infração (fls. 2/19) compreendendo os períodos de apuração de 01/01/2008 a 31/12/2008,
relativo a contribuições previdenciárias e destinadas a terceiros.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 6/19), a empresa enquadrou-se como
entidade beneficente de assistência social isenta em GFIP no código FPAS 639, sem estar para
isso respaldada com o reconhecimento de isenção pela Previdência Social, conforme verificado
no sistema MF/RFB – DATAPREV/ CONFILAN – Consultas a Entidades Filantrópicas –
INSS/CNAS e o entendimento proferido pela Segunda Câmara de Julgamento 2a CaJ, em sede de
julgamento do recurso referente à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito NFLD DEBCAD
35.130.7087, de 30/03/2001, fundado no indeferimento de seus pedidos de isenção formulados
em 1992 e 1994.
Informa o item 19 do Relatório Fiscal que, após os citados indeferimentos de
pedidos de isenção, a situação da empresa não se alterou, uma vez que ela não obteve o Ato
Declaratório concessivo da isenção e o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social – CEBAS não se confunde a Certificação conferida pelos ministérios competentes.
Não obstante impugnada (fls. 279/327), a exigência foi mantida no julgamento de
primeiro grau (fls. 436/450), em decisão cuja ementa a seguir se transcreve:
DIREITO ADQUIRIDO À IMUNIDADE. REQUISITOS. ART. 1o DA LEI 3.577/1959
E ART. 1o, §1° DO DECRETO-LEI 1.572/1977.
O art 55, §1°, da Lei 8. 212/91 faz expressa ressalva às entidades que já possuíam os
requisitos necessários ao gozo da imunidade tributária prevista no art. 195, §7°, da
Constituição da República. Não cumpridos os requisitos previstos no art. 1o da Lei
3.577/1959 e art. 1o, §1°, do Decreto-Lei 1.572/1977, não há que se considerar a
ocorrência deste instituto jurídico.
LEI 12.101/2009. PROCEDIMENTO DE CANCELAMENTO DE IMUNIDADE.
DESCUMPRIMENTO DE PRÉ-REQUISITOS.
Aplica-se a Lei 12.101/2009 aos lançamentos efetuados sob a sua vigência, no caso de
regra que institua um novo procedimento de fiscalização, in casu, previsto no artigo 32
da referida norma. Descumpridos os requisitos previstos em lei para a manutenção do
beneficio fiscal, o AFRFB está autorizado a lançar o crédito tributário devido.
O recurso voluntário foi interposto em 31/10/2004 (fls. 460/648), sendo nele
arguido, em síntese, que:
- era necessária a lavratura de ato cancelatório de isenção para efetuar lançamento
fiscal relativo à quota patronal, tendo em vista o disposto no Parecer/CJ 2.901/02 e legislação
vigente à época dos fatos, não restando demonstrado o não atendimento dos requisitos do art. 29
da Lei 12.101/09 no relatório fiscal;
- era portadora de Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos (CEFF)
provisório e requereu em 11/07/1977 a expedição de tal documento, deferido em 1980, e que
pleiteou o reconhecimento com sendo de utilidade pública em 10/06/1977, apesar de ter sido seu
pedido deferido somente em 03/07/1981, alegando, ainda, que tais documentos possuem o teor
declaratório retroagindo seus efeitos à data da requisição, assim, considera indevidos os
indeferimentos aos pedidos de isenção formulados em 1992 e 1994;
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.066 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721052/2012-73

- possui coisa julgada reconhecendo seu direito sob a égide da Lei 3.577/59, em
acórdão do TFR proferido em sede de Apelação em Mandado de Segurança no 114.742-RJ;
- com o advento do art. 55 da Lei 8.212/91, estava, na forma do § 1o desse artigo,
assegurado seu direito adquirido à isenção, o qual, para sua supressão, requeria a lavratura de ato
cancelatório, o que não ocorreu;
- há nulidade material no lançamento, pois este limitou-se a efetivar a lavratura
das autuações fiscais com base na existência dos pedidos de isenção formulados pela interessada
nos anos 1992 e 1994, sem narrar os fatos que demonstram o não atendimento dos requisitos
necessários para o gozo da isenção, em contrariedade ao disposto no art. 32 da Lei 12.101/09;
nesse sentido, traz precedentes do CARF, em que constou como recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme aludido na peça recursal, a situação da contribuinte já foi objeto de
exame no âmbito do CARF, sendo exarados os Acórdãos no 2301-003.899, j. 18/02/2014 (fatos
geradores fev/06 a abr/07), no 2301-004.112, j. 13/08/2014 (fatos geradores jan/01 a jan/06) e
2301-009.591, j. 06/10/2021 (fatos geradores fev/02 a mar/03).
Naquelas oportunidades, foram enfrentados argumentos e fatos bastante similares
aos ora sob exame, com destaque para as matérias direito da interessada à isenção das
contribuições em foco, e necessidade de emissão de ato cancelatório prévio à supressão daquele
direito.
Quanto a esses temas, não divergindo este relator da análise efetuada no voto
condutor do Acórdão no 2301-003.899 (j. 18/02/2014), peço a devida vênia para transcrevê-lo
parcialmente, de modo a que passe a integrar a presente fundamentação:
Sustenta a recorrente que detinha o título de utilidade pública, bem como o registro do
Conselho Nacional de Assistência Social ambos na vigência da Lei n° 3.577/59, o que
lhe garantira a imunidade das contribuições previdenciárias.
A Lei n° 3.577/59, a qual tratava da "isenção" "da taxa de contribuição de previdênc do
Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões", assim regulava a matéria:
"Ari. Io ficam isentas da taxa de contribuição de previdência aos Institutos e Caixas de
Aposentadoria e Pensões as entidades de fins filantrópicos reconhecidas como de
utilidade pública, cujos membros de suas diretorias não percebam remuneração.
Art. 2o As entidades beneficiadas pela isenção instituída pela presente lei ficam
obrigadas a recolher aos Institutos, apenas, a parte devida pelos seus empregados, sem
prejuízo dos direitos aos mesmos conferidos pela legislação previdenciària. "
O Decreto-Lei n° 1.572/77 de 1o de setembro de 1977, ao revogar a Lei n° 3.577, de 4
de julho de 1959, assim dispôs:
"Art. 1o Fica revogada a Lei n° 3.577, de 4 de julho de 1959, que isenta da contribuição
de previdência devida aos Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões unificados no
Instituto Nacional de Previdência Social - INPS, as entidades de fins filantrópicos
reconhecidas de utilidade pública, cujos diretores não percebam remuneração.
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.066 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721052/2012-73

§ 1o A revogação a que se refere este artigo não prejudicará a instituição que tenha
sido reconhecida como de utilidade pública pelo Governo Federal até à data da
publicação deste Decreto-lei, seja portadora de certificado de entidade de fins
filantrópicos com validade por prazo indeterminado e esteja isenta daquela
contribuição.
§ 2o A instituição portadora de certificado provisório de entidade de fins filantrópicos
que esteja no gozo da isenção referida no caput deste artigo e tenha requerido ou venha
a requerer, dentro de 90 (noventa) dias a contar do inicio da vigência deste decreto-lei,
o seu reconhecimento como de utilidade pública federal continuará gozando da aludida
isenção até que o Poder Executivo delibere sobre aquele requerimento.
§ 3o O disposto no parágrafo anterior aplica-se às instituições cujo certificado
provisório de entidade de fins filantrópicos esteja expirado, desde que tenham
requerido ou venham a requerer, no mesmo prazo, o seu reconhecimento como de
utilidade pública federal e a renovação daquele certificado.
§ 4o A instituição que tiver o seu reconhecimento como de utilidade pública federal
indeferido, ou que não o tenha requerido no prazo previsto no parágrafo anterior
deverá proceder ao recolhimento das contribuições previdenciárias a partir do mês
seguinte ao do término desse prazo ou ao da publicação do ato que indeferir aquele
reconhecimento.”
Extrai-se desse diploma legal que as novas disposições acerca da obtenção da
imunidade das contribuições previdenciárias (parte da empresa) não prejudicariam
aquelas entidades que até a data da sua publicação reunissem os seguintes requisitos: i)
fossem reconhecidas como de utilidade pública pelo Governo Federal; e ii) portadoras
de certificado de entidade de fins filantrópicos com validade por prazo indeterminado.
Segundo o relatório fiscal a 2a CAJ analisando recurso da entidade em relação a
indeferimento de pedidos de isenção feitos em 1992 e 1994, entendeu que não gozava
da isenção.
A decisão recorrida transcreveu a íntegra da citada decisão, a qual entendeu que a
entidade não gozava do direito adquirido ao reconhecimento da isenção. Transcrevo
trecho do acórdão:
Em 1977, o Decreto-lei n.° 1.572, de 01/09/1977. revogou a Lei n.° 3.577, não sendo
possível a concessão de novas isenções a partir de então. Contudo, permaneciam com o
direito à isenção de acordo com as regras antigas somente as seguintes entidades:
• As entidades que já eram beneficiadas pela isenção e que possuíssem:
- Decreto de Utilidade Pública expedido pelo Governo Federal:
- Certificado expedido pelo CNSS com prazo de validade indeterminado:
• As que beneficiadas pela isenção fossem detentoras:
- de declaração de utilidade pública - de certificado provisório de "Entidade de Fins
Filantrópicos" expedido pelo CNSS, mesmo com prazo expirado; desde que
comprovassem ter requerido os títulos definitivos de Utilidade Pública Federal até
30.11.1977.
Como se percebe, após 01/09/1977 não foram possíveis novas concessões. A recorrente
obteve o Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos em 14/3/1980, fl. 59, e somente
foi reconhecida como de utilidade pública federal em 2 de julho de 1981, fl. 60.
Contudo, em sede de recurso voluntário traz ementa do Tribunal Federal de Recursos
em sede de Apelação em Mandado de Segurança n° 114.742-RJ, no qual reconhece que
a recorrente teria direito ao citado benefício. Com a diligência fiscal trouxe aos autos
cópia integral do acórdão.
Segundo o citado decisum foi considerado, a meu ver, que a entidade havia cumprido os
requisitos da Lei 3.577/59, anteriores, portanto, ao Decreto-Lei n.° 1.572, de
01/09/1977, o qual determinava que fossem reconhecidas como de utilidade pública
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.066 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721052/2012-73

pelo Governo Federal, bem como portadoras de certificado de entidade de fins
filantrópicos com validade por prazo indeterminado até 30/11/1977.
Em que pese a decisão recorrida ter defendido a tese de que o reconhecimento como
entidade de fins filantrópicos só ocorreu em 1981, relativa a processo instaurado em
1980 – 1025.804/80, verifico que o despacho proferido naqueles autos, afirma que a
entidade atendeu os requisitos do Decreto-Lei 1.572/77.
Às fl. 456 desses autos [fl. 487 do presente processo] consta atestado de registro emitido
pelo Conselho Nacional de Serviço Social, o qual reconhece que a entidade achava-se
registrada no órgão, em decorrência do processo n° 250.285/76, deferido em
08/06/1977.
No que diz respeito ao reconhecimento da entidade como sendo de utilidade pública
federal, foi anexado aos autos cópia do Diário Oficial de 03 de julho de 1981 às fl. 473 a
474 desses autos, no qual veicula o Decreto n° 86.174, de 02 de julho de 1981, em que
arrola o sujeito passivo, fazendo referência ao Processo MJ 29.767/76.
O Oficio 177/2003, expedido pela Secretaria Nacional de Justiça às fls. 478 [fl. 485 do
presente processo] confirma que o processo acima, qual seja, de reconhecimento da
entidade como de utilidade pública federal, foi instaurado em 10/06/1976 e deferido
pelo Decreto supra.
O que se verifica é que a entidade detinha o direito à isenção desde a Lei 3.577/59, uma
vez que deve ser reconhecido o efeito declaratório de ambos os requerimentos, isto é,
tanto de utilidade pública federal, como de entidade de fins filantrópicos, na esteira da
jurisprudência do Augusto Supremo Tribunal Federal:
CERTIFICADO DE FILANTROPIA. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A
PREVIDÊNCIA PATRONAL. A EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE FILANTROPIA
TEM CARÁTER DECLARATÓRIO E COMO TAL GERA EFEITOS EX-TUNC. SE A
ENTIDADE
REQUEREU
O
CERTIFICADO
ANTES
DA
DETERMINAÇÃO
ADMINISTRATIVA QUE ARQUIVOU OS PROCESSOS RESPECTIVOS, MAS VEIO
TÊ-LO DEFERIDO ANOS DEPOIS, QUANDO REVOGADA A MEDIDA, O SEU
DIREITO AS VANTAGENS CONFERIDAS PELA LEI RETROTRAEM A DATA DO
REQUERIMENTO, INCLUSIVE O DA ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (RE
115510, Relator(a): Min. CARLOS MADEIRA, Segunda Turma, julgado em
18/10/1988, DJ 11-11-1988 PP-29311 EMENT VOL-01523-03 PP-00634)
Logo, tratando-se de direito adquirido preservado pelo § 1o do artigo 55 da Lei 8.212/91
e, na esteira do Parecer/CJ n° 2901/2002, estava dispensada a entidade de pleitear o
reconhecimento da isenção.
Segundo a informação fiscal produzida por ocasião da solicitação de diligência fica
claro que nos cadastros da RFB de que a recorrente está caracterizada como "sem
isenção", razão pela qual, nesse momento não foi lavrado Ato Cancelatório.
Não tem razão a recorrente, a meu ver, quando alega improcedência do lançamento uma
vez que não teria havido processo prévio de cancelamento da isenção. Isto, porque a
presente autuação foi lavrada na vigência da Lei 12.101/09, que alterou o procedimento
de fiscalização dispensando do procedimento prévio de Ato Cancelatório.
Ainda que o lançamento possa fazer referência a fatos geradores anteriores, o artigo
144, § 1" do Código Tributário Nacional que "Aplica-se ao lançamento a legislação
que, posteriormente à ocorrência do falo gerador da obrigação, tenha instituído novos
critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de
investigação das autoridades administrativas".
Nesses termos, resta claro que a recorrente detinha direito à isenção à luz da Lei
3.577/59 c/c o Decreto 1.572/77, devendo ser observado, porém, que a jurisprudência dos
tribunais superiores já assentou inexistir direito adquirido a regime jurídico de imunidade,
valendo citar, dentre outros, os precedentes contidos nas decisões dos AgRg no RE no
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.066 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721052/2012-73

428815/AM (j. 24/6/2005), RMS no 26932 (j. 1/12/2009), e AgRg RMS no 27396/DF, (j.
16/2/2016), o qual teve a seguinte ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
ENTIDADE FILANTRÓPICA. IMUNIDADE. CERTIFICADO DE ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
-
CEBAS.
RENOVAÇÃO
PERIÓDICA. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO.
1. A ausência de provas idôneas que afastem quaisquer dúvidas quanto à aplicação do
percentual de 20% da receita bruta da entidade em gratuidade evidencia a
impossibilidade de se reconhecer direito líquido e certo eventualmente titularizado por
ela à imunidade tributária. 2. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que não
existe direito adquirido à regime jurídico de imunidade tributária. A Constituição
Federal de 1988, no seu art. 195, § 7o, conferiu imunidade às entidades beneficentes de
assistência social, desde que atendidos os requisitos definidos por lei. Precedentes. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento.(grifei)
Também o STJ tem similar postura, havendo sido exarado o seguinte enunciado
sumular:
STJ Súmula n°352 - 11/06/2008 - DJe 19/06/2008
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas) - Cumprimento dos
Requisitos Legais Supervenientes
A obtenção ou a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social (Cebas) não exime a entidade do cumprimento dos requisitos legais
supervenientes.
Bem firmado tal ponto, resta claro que a fiscalização da RFB, com esteio no art.
32 da Lei 12.101/09, poderia verificar se a entidade preenchia os requisitos normativos para o
gozo da imunidade em foco, face à legislação vigente na época dos fatos geradores:
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção I
deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto
de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não
atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das contribuições
referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o descumprimento de
requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento correspondente ter como termo
inicial a data da ocorrência da infração que lhe deu causa. (declarado inconstitucional,
ver ADI 4480)
§ 2o O disposto neste artigo obedecerá ao rito do processo administrativo fiscal vigente.
Nessa esteira, a fiscalização efetuou o correspondente lançamento, entendendo
que a entidade não era isenta, ainda que sob a consideração de que foram indeferidos os pedidos
de isenção formulados em 1992 e 1994.
De outra parte, ressalta a fiscalização que, a partir do advento da MP 446/08, era
necessária não só a renovação do CEBAS, mas também a certificação nos termos do capítulo II
daquele lei, ou seja, junto aos ministérios pertinentes, no caso, o Ministério da Educação e
Cultura, vide art. 28 daquela MP.
Isso posto, veja-se que não é caso de nulidade, pois a autoridade fiscal relatou os
fatos que deram azo à autuação, expondo claramente seu entendimento (fls. 13/14) de que os
indeferimentos dos pedidos de isenção já eram por si sós, suficientes para suportar o lançamento,
acrescentando que, para os períodos sob a égide da MP 446/08, o requisito de certificação junto
aos Ministérios competentes também não fora preenchido.
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.066 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721052/2012-73

Impende registrar, a propósito, que não se vislumbra na espécie qualquer das
hipóteses ensejadoras da decretação de nulidade do lançamento consignadas no art. 59 do
Decreto 70.235/72, havendo sido todos os atos do procedimento lavrados por autoridade
competente, sem qualquer prejuízo ao direito de defesa da contribuinte, o qual recorre
evidenciando pleno conhecimento das exigências que lhe são imputadas.
Há que se reconhecer, contudo, que a existência de indeferimento de pedido de
isenção demandado junto ao Fisco não é motivo suficiente para a lavratura do lançamento no que
diz respeito aos períodos anteriores ao advento da MP 446 em 07/11/2008, considerando,
conforme minuciado na transcrição parcial do Acórdão no 2301-003.899, mais acima realizada,
possuir a recorrente certificação de entidade beneficente e reconhecimento de utilidade pública,
nos termos preconizados pelo Decreto-lei 1.572/77. Na realidade, tal pedido era de todo
dispensável, por enquadrar-se a entidade na previsão contida no § 1o do art. 55 da Lei 8.212/91.
Deveria ter a autoridade lançadora, diversamente, ter circunstanciado não ter a
entidade atendidos aos demais requisitos materiais/formais, constantes do art. 55 da Lei
8.212/91, tais como não remunerar ou conceder vantagens a diretores, aplicar os resultados
integralmente na manutenção de seus objetivos institucionais, etc.
Nada disso foi feito, contudo.
Já no que concerne aos fatos geradores alcançados pelos efeitos da MP 446/08 –
no caso, competências 11 e 12/2008 - a fiscalização afirmou que a interessada não obteve a
devida certificação junto ao Ministério responsável pela sua emissão para a área de atuação da
entidade. Entretanto, consoante documento de fl. 312, havia a entidade formalizado o pedido de
renovação junto ao CNAS nos autos do processo 71010.001275/2007-74, relativo ao período
jun/07 a jun/10.
Quanto a tal pedido, ainda que tenha sido acatado formalmente apenas em
04/02/2009, conforme o precitado documento, o fato é que, por força do art. 37 da MP 446/081,
já estava ele, na prática, deferido desde a publicação desse diploma normativo.
Evidentemente, quando da expiração de tal certificado, caberia à entidade buscar
sua renovação junto ao Ministério competente. Por outra via, se a fiscalização tivesse apurado
haver a entidade descumprido requisitos legais outros previstos na MP para fazer jus à
imunidade, poderia, em tese, prosperar a exigência ora combatida, porém no caso em apreço
cingiu-se aquela a versar sobre questões afeitas à certificação, já examinadas.
Destarte, para o ano-calendário 2008, as provas reunidas nos autos não dão
respaldo ao lançamento, o qual não merece subsistir.
No mesmo sentido, transcrevo a ementa do multicitado Acórdão no 2301-003.899,
decisão na qual foi dado provimento ao recurso voluntário então analisado:
Assinto: Contribuíções Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2006 a 30/04/2007

1 MP 446/08, Art. 37. Os pedidos de renovação de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
protocolizados, que ainda não tenham sido objeto de julgamento por parte do CNAS até a data de publicação desta
Medida Provisória, consideram-se deferidos.

Parágrafo único. As representações em curso no CNAS propostas pelo Poder Executivo em face da renovação
referida no caput ficam prejudicadas, inclusive em relação a períodos anteriores.

Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.066 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721052/2012-73

ISENÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI 3.577/59.
A entidade detinha o direito à isenção desde a Lei 3.577/59, uma vez que deve ser
reconhecido o efeito declaratório de ambos os requerimentos, isto é, tanto de utilidade
pública federal, como de entidade de fins filantrópicos, na esteira da jurisprudência do
Augusto Supremo Tribunal Federal.
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO PERANTE O INSS.
Tratando-se de direito adquirido preservado pelo § 1o do artigo 55 da Lei 8.212/91 e, na
esteira do Parecer/CJ n° 2901/2002, estava dispensada a entidade de pleitear o
reconhecimento da isenção.
AUTUAÇÃO. LEI 12.101/09. ATO CANCELATÓRIO.
A presente autuação foi lavrada na vigência da Lei 12.101/09, que alterou o
procedimento de fiscalização dispensando do procedimento prévio de Ato Cancelatórío.
Aplicação do artigo 144, § 1o do Código Tributário Nacional.
NECESSIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO ARROLAR O DESCUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 12.101/09.
Reconhecendo-se que a entidade estava acobertada pelo direito adquirido do § 1o
do artigo 55 da Lei 8.212/91, deveria o Fisco, no presente lançamento, ter enumerado as razões
pelas quais teriam sido descumpridos os requisitos previstos no 29 da Lei 12.101/09.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital